Tribunal: STF
Processo: RE 526485
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


	PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE 
   OBJETO CAUSADA PELO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL COM OBJETO 
   SEMELHANTE.
O provimento de recurso especial, para anular ou 
   reformar o acórdão do qual também foi interposto recurso 
   extraordinário, acarreta a perda superveniente do objeto do segundo 
   recurso, de modo a retirar qualquer interesse jurídico no 
   prosseguimento do exame (moot judgment).
Agravo regimental ao qual 
   se nega provimento.